Tribunal: TJDFT
Processo: 0722207-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722207-92.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARILIA GABRIELA DE ARAUJO SENA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Intimada para comprovar a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a Recorrente informou a sua desistência quanto à interposição do recurso, consoante peça de Id n. 62968383. Face a inexistência de óbice, HOMOLOGO a desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 998 do CPC. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator